Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-82.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003060-82.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASLLEY WILLIAN SOARES DE ARAUJO - CPF: 060.885.351-80 (RECORRENTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), NATALIA ALVES DA SILVA - CPF: 046.664.471-05 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração se há, no voto, a contradição apontada.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado da parte Reclamada e DEU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve contradição na decisão, pois a fundamentação utilizada se mostra em desconformidade com os autos, vez que não há menção, por nenhuma das partes, a respeito de fortes chuvas no período das interrupções dos serviços de energia elétrica.

Ao fim, requer o acolhimento do presente Embargos para que seja anulado o acórdão atacado.

A Embargada apresentou contrarrazões em 22/05/2023, no id. 169340158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1003060-82.2022.8.11.0010

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Embargante(s):

Aslley Willian Soares de Araujo e

Natalia Alves da Silva

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”

No tocante a contradição, verifico que, de fato, houve equívoco na fundamentação da decisão atacada, pois consta nos autos que, em 20/09/2022, a concessionária Reclamada tomou conhecimento da ocorrência emergencial no circuito que atende os bairros Jardim Leblon e Jardim Clementina.

Sustenta que a interrupção da prestação de serviço se deu em decorrência de cabo partido devido curto-circuito entre as fases, provavelmente ocasionado pelo contato entre os condutores, já dilatados naturalmente, após fortes ventanias no local, em local de acesso dificultoso, vez que se trata de uma ladeira com vegetação densa, conforme a juntada de tela sistêmica, que há informações do atendimento da ocorrência, e registros fotográficos.

Todavia, diferente do que afirma os Embargantes, não é caso de anulação do acórdão embargado pois restou comprovado que a interrupção dos serviços de energia elétrica ocorreu por caso fortuito, situação que configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso, reconheço a contradição apontada,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para sanar o vício, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023